Tribunal: TJES
Processo: 0017460-60.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017460-60.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE AVELINO ARCANJO e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO TENTADO. NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, c da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como
in casu
, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0017460-60.2012.8.08.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão de sentença de folhas 673/675, prolatada pelo Juiz Presidente da Vara do Júri da

Comarca de
Nova Venécia/ES
,
que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu os réus, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, da figura tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Sebastião), e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (vítima Antônio) , ambos do Código Penal.

Em seu recurso, requer o
Parquet

que sejam os acusados novamente submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de outubro de 2012, em um ponto de ônibus localizado em frente à Igreja Assembleia de Deus, no Distrito de Vila Paulista, Zona Rural de Barra de São Francisco,
José Avelino Arcanjo,
vulgo “Zezão”,
Eduardo Lúcio Almeida Pereira,
vulgo “Dudu” e
Cristiano Cipriano Arcanjo
,
em comunhão de desígnios, com intenção de matar, agindo por motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, atentaram contra a vida de Sebastião Maroto e seu filho, Antônio Maroto, ocasionando a morte do primeiro.

Segundo o MPES, os apelados teriam armado uma emboscada para as vítimas, de forma a tornar impossível a defesa das mesmas.

Também sustenta o órgão ministerial que crime se deu por motivo torpe (vingança), uma vez que os apelados foram motivados por um desentendimento existente entre as famílias Maroto e Arcanjo, desencadeado por disputas de crimes de pistolagem, praticados por ambas.

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, os recorridos foram absolvidos, eis que os jurados em sua maioria responderam “não” ao segundo quesito apresentado, atinente à autoria delitiva.

Irresignado, insurge-se o órgão ministerial, pleiteando a submissão dos recorridos a novo júri, uma vez que, conforme sustenta, a decisão dos jurados foi contrária à prova constante nos autos, já que haveria prova suficiente para atestar a autoria delitiva dos apelados.

De início, saliento que para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Nesse sentido:

[...] O significado do advérbio de modo manifestamente é claramente, incontestavelmente, ou seja, para ser desconsiderada, a versão acolhida pelos jurados deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da CRFB. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050110048571, Relator: WILLIAN SILVA -Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Datada Publicação no Diário: 02/03/2020).

Assim, a anulação de julgamento, com base em decisão que acolhe a tese de negativa de autoria delitiva
só é possível nos casos em que a referida autoria resta cabalmente comprovada nos autos.

Em juízo, o apelado Eduardo afirmou o seguinte (folhas 264/265):

[...] que não confirma os termos constantes da denúncia de folhas 02/04; que o interrogando no dia dos fatos estava em Vila Velha/ES em razão de um atentado ocorrido anteriormente aos fatos ora apurado e ficou com medo de morrer; que em Vila Velha/ES morava na Ilha dos Aires; que estava em Vila Velha/ES há quase sete meses; que em Vila Velha/ES, o interrogando trabalhava como diarista; que pelas mesmas razöes, o acusado Cristiano Cipriano Arcanjo também mudou-se para Vila Velha com a famÍlia - esposa e filha -; que o interrogando conhecia as vítimas [...]

Também em juízo, o acusado Cristiano apresentou a seguinte versão (folhas 266/267):

[...] que não confirma os termos constantes da denúncia de folhas 02/04; que no dia dos fatos, o interrogando se encontrava morando em Vila Velha/ES, no Bairro Ilha dos Aires; que o interrogando acredita que estava morando em Vila Velha uns três meses; que o interrogando foi morar em Vila Velha com sua esposa, filha e o acusado Eduardo; que foi aconselhado pelo seu patrão, DR. Eraldo, a ir para Vila Velha, em razão do fato ocorrido anteriormente envolvendo um atentado contra seu primo Moisés Arcanjo em Vila Paulista [...]

O acusado José Avelino não foi ouvido.

Caminhando em direção oposta ao que foi alegado pelos acusados, imprescindível considerar o que foi dito pela
vítima sobrevivente
em juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que lida a denúncia, diz recordar-se dos fatos; que confirma os termos da declaração prestada na esfera policial de fl. 16/17, reconhecendo como sendo sua assinatura ali constante; que quem efetuou os disparos contra o informante e seu pai foram os acusados “Zezão” e “Dudu”; que viu a Picape branca aproximando e “Zezão” e “Dudu” estavam em cima dela; que quem dirigia o veículo era o acusado Cristiano, pois este colocou o rosto para fora do carro e gritou “Mata, mata ele”; que o motivo do crime seria uma briga entre as famílias Arcanjo e Maroto; (...) que reafirma que os autores dos disparos do presente caso foram “Zezão” e o “Dudu”, enquanto Cristiano dirigia; que os acusados são pessoas perigosas; que o informante não tem problemas com mais ninguém [...]

Deve-se ressaltar que
a palavra da vítima possui grande relevância probatória
e assume especial valor em crimes dessa natureza, principalmente quando praticados mediante surpresa. Soma-se a isso o fato de que as declarações prestadas pela vítima são
resistentes
,
firmes
,
coerentes
e
harmônicas
com as demais provas colhidas nos autos.

O delegado de polícia Juliano Batista Fernandes, em audiência (folha 152), afirmou que existiam outros eventos criminosos envolvendo as famílias Arcanjo e Maroto, dos quais também resultaram mortes. Ademais, narrou, ainda, que o depoente
compareceu ao local dos fatos e as testemunhas se recusaram a falar sobre os fatos
, o que evidencia o temor da população em relação a estes indivíduos.

O policial civil Wellington Rodrigues Vasconcelos, em juízo, afirmou o seguinte (folha 153):

[...] que lida a denúncia, diz recordar-se dos fatos; que o depoente compareceu ao local do crime juntamente com o Delegado de Polícia; que viu as marcas do tiro de calibre 12 nas casas vizinhas e que segundo moradores existiam cápsulas de pistola; que posteriormente o depoente recebeu um telefonema anônimo citando como responsáveis as pessoas de:
“Dudu” e Cristiano
(...) que
no dia dos fatos conversou com a vítima Antônio Maroto no hospital e este disse que os responsáveis seriam os três acusados
[...]

Os jurados decidem sob a égide da íntima convicção, de maneira que não se apresenta como imprescindível a motivação fundamentada de suas conclusões, porém, tal prerrogativa não pode permitir decisões totalmente dissociadas das provas legitimamente produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:

O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, c da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como in casu, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (TJES; APCr 0001863- 26.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório extraído dos autos,
a submissão dos réus a novo julgamento é a medida a ser imposta
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe provimento, para determinar a submissão dos réus a novo julgamento,
pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Sebastião), e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (vítima Antônio), ambos do Código Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.